Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON/DF. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora e condenou o Distrito Federal a reconhecer o direito do requerente perceber a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, no período de 08/2022 e 12/2023, bem como a pagar a quantia de R$ 11.316,00, referente aos acertos financeiros da GAP em relação aos meses de 08/2022 a 12/2023, valor este atualizado até 03/2024.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a declaração do direito em perceber a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP pelo período compreendido entre 17/08/2022 à 07/12/2023 e a condenação da parte requerida ao pagamentos das parcelas retroativas da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, no montante de R$ 10.200,00. Narrou que fora nomeado em 17/08/2022 para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico, da Diretoria Jurídica, do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon/DF. Alegou que realizou, dentre outras atribuições, o atendimento presencial de cerca de 204 (duzentos e quatro) consumidores durante todo o período em que laborou na referida autarquia. Aduziu que todos os atendimentos foram registrados em certidões de atendimento emitidas dentro de cada processo SEI. Sustentou que o atendimento ao público consistia em uma das atividades rotineiras desempenhadas, razão pela qual deveria receber a referida GAP, cuja previsão legal encontra-se na Lei no 4.502/2010, entretanto, em 07/12/2023 foi exonerado do cargo que ocupava e não recebeu o valor da gratificação em decorrência dos atendimentos ao público realizados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61602109).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao preenchimento dos requisitos para recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP.
5. Em suas razões recursais, alega que o atendimento ao público é dever de todo servidor. Afirma que o direito a Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) é exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público, relacionadas à violação dos direitos do consumidor. Aduz que o requerente, enquanto assessor, trabalhou na Diretoria Jurídica, limitado ao esclarecimento dúvidas e prestação e informações “acerca dos processos administrativos em curso no âmbito da Diretoria” e que, portanto, não preenche os requisitos da referida gratificação. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
6. O art. 11, inciso II, da Lei no 4.502/10, que criou a Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do DF no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, prevê o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público, observada a regulamentação disposta no Decreto Distrital no 31.650/10.
7. O Decreto Distrital no 31.650/10 dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público- GAP aos servidores públicos do Distrito Federal lotados e em exercício nas Unidades de Atendimento ao Público do Instituto de Defesa do Consumidor -PROCON/DF. O art. 4o do Decreto citado dispõe que caracterizarem-se “como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles ocupantes de cargo efetivo dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal e aqueles sem vínculo com o Governo Distrital ocupantes de Cargo de Natureza Especial ou em Comissão: I – que desempenhem funções de atendimento presencial ao consumidor, responsáveis pelo acolhimento de reclamações e denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor; e, II – que desempenhem funções de atendimento telefônico, responsáveis pelo acolhimento de denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor”.
8. O requerente exerceu o cargo em comissão, de assessor técnico, da Diretoria Jurídica. Nos termos do artigo 35 do Decreto no 38.927, de 13/03/2018, compete aos assessores, entre outros, exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. Consoante dispõe o artigo 17 do referido Decreto no 38.927, compete a Diretoria Jurídica atender ao público, nos termos do art. 2°, inciso XVII do regimento interno, esclarecendo dúvidas e prestando informações acerca dos processos administrativos em curso no âmbito da Diretoria. Nos termos dos artigos 2°, XVII do Regimento Interno do PROCON/DF, “compete ao Instituto proceder à implementação e à execução das normas de defesa do consumidor, devendo: atender ao público, de forma presencial, eletrônica ou por via telefônica, com presteza e urbanidade, assegurando a todos igualdade de tratamento, velando pela rápida solução dos litígios e tentando, a qualquer tempo, conciliar as partes”.
9. No presente caso, comprovou-se que a parte autora realizou atendimento ao público durante seu exercício profissional, conforme demonstrado nos documentos de ID 61600926 e ID 61600951. No ponto, a natureza do atendimento ao público das atividades desempenhadas pelo servidor e o direito à gratificação foram confirmadas no Memorando de no 19/2024 (ID 61600946 - Pág. 13).
10. Em cumprimento ao art. 7o do Decreto no 31.650/10, que dispõe ser pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público- GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV, o recorrido também comprovou a conclusão de Curso Atendimento ao Público (ID 61600928).
11. O requerente comprovou que realizou atendimento ao público durante o período em debate e possui a formação necessária, é devido o pagamento de Gratificação de Atendimento ao Público, de maneira que a sentença questionada não merece reparo.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.